Tribunal: STF
Processo: HC 269134
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Paciente condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro (art. 213, § 1º, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal).

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Impetração na qual se pleiteia a absolvição ou a desclassificação do tipo penal.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. As circunstâncias descritas na sentença condenatória evidenciaram, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual.

    4. Da mesma forma, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014).

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.